Tribunal: TJSP
Processo: 2274273-68.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões: Assessor Jurídico e Chefe Jurídico, constantes, respectivamente, nos Anexos I e II das Leis 1.484/2005 e 4.083/2017 do Município de São João da Boa Vista, que estabelecem atribuições próprias da Advocacia Pública por ocupantes de cargos exclusivamente comissionados - CARGOS JURÍDICOS – Atividades de advocacia pública, inclusive de assessoria

Ementa:

*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões: Assessor Jurídico e Chefe Jurídico, constantes, respectivamente, nos Anexos I e II das Leis 1.484/2005 e 4.083/2017 do Município de São João da Boa Vista, que estabelecem atribuições próprias da Advocacia Pública por ocupantes de cargos exclusivamente comissionados - CARGOS JURÍDICOS – Atividades de advocacia pública, inclusive de assessoria e consultoria, e respectivas chefias/diretorias, que devem ser reservadas para profissionais de carreira, submetidos ao crivo do concurso público – Precedentes - Circunstância em que no IRDR no 2229223-53.2018.8.26.0000, julgado em 06/02/2019 no Colendo Órgão Especial do TJSP, ficou registrada a tese jurídica adotada pelo colegiado sobre a impossibilidade de chefia ou direção das atividades da procuradoria municipal por pessoa estranha à carreira – Dispositivos impugnados que vulneram os artigos 98, 99, 100, 111 e 144 da Constituição Estadual – Arrastamento, nesse contexto, do § 3o do artigo 2o da Lei 1.484/2005, que previa a forma de remuneração do Assessor Jurídico – MODULAÇÃO – Notícia de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público de São Paulo para a exoneração dos ocupantes dos cargos objurgados até 30/05/2020 – Atribuição de efeitos 'ex nunc' no dia seguinte da referida data - Ação julgada procedente, com modulação.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000466726
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
MODULAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES,
CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO
DOS
SANTOS,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA
DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no
2274273-68.2019.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Réus: PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
VOTO No 31.805
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Expressões: Assessor Jurídico e Chefe Jurídico, constantes,
respectivamente, nos Anexos I e II das Leis 1.484/2005 e
4.083/2017 do Município de São João da Boa Vista, que
estabelecem atribuições próprias da Advocacia Pública por
ocupantes de cargos exclusivamente comissionados -
CARGOS JURÍDICOS Atividades de advocacia
pública, inclusive de assessoria e consultoria, e
respectivas chefias/diretorias, que devem ser
reservadas
para
profissionais
de
carreira,
submetidos ao crivo do concurso público

Precedentes - Circunstância em que no IRDR no
2229223-53.2018.8.26.0000,
julgado
em
06/02/2019 no Colendo Órgão Especial do TJSP,
ficou registrada a tese jurídica adotada pelo
colegiado sobre a impossibilidade de chefia ou
direção das atividades da procuradoria municipal
por pessoa estranha à carreira
Dispositivos
impugnados que vulneram os artigos 98, 99, 100,
111
e
144
da
Constituição
Estadual

Arrastamento, nesse contexto, do § 3o do artigo
2o da Lei 1.484/2005, que previa a forma de
remuneração
do
Assessor
Jurídico

MODULAÇÃO Notícia de celebração de Termo
de Ajustamento de Conduta com o Ministério
Público de São Paulo para a exoneração dos
ocupantes dos cargos objurgados até 30/05/2020
Atribuição de efeitos 'ex nunc' no dia seguinte da
referida data - Ação julgada procedente, com
modulação.*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805
1-
Trata-se
de
ação
ajuizada
pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo a
pretender a declaração de inconstitucionalidade de cargos
comissionados (Assessor e Chefe Jurídico) previstos no
Anexo I da Lei no 1.484, de 14 de janeiro de 2005 e Anexo
II da Lei no 4.083 de 17 de fevereiro de 2017, ambas do
Município de São João da Boa Vista, com lotação no Centro
Universitário das Faculdades Associadas de Ensino FAE,
cujas
atribuições
não
se
enquadram
no
conceito
constitucional de 'assessoramento, chefia e direção',
violando-se o princípio da reserva legal e dos parâmetros
estabelecidos no Tema no 1010 de Repercussão Geral
declarada no RE-1.041.210, de então relatoria do Ministro
Dias Toffoli, em sessão realizada no dia 28/09/2018 no
Supremo Tribunal Federal, bem como a estruturação em
espelhamento da Procuradoria Geral do Estado.
Impugna,
desta
forma,
as
diversas
'expressões' que designam tais cargos por violarem os
artigos 98, 99, 100, 111, 115, inciso II e V, e 144 da
Constituição Paulista.
Não houve pedido de tutela em caráter
cautelar.
Após regular citação (fls. 257), a
Procuradoria
Geral
do
Estado
alega
que
os
dispositivos sobre advocacia pública estabelecidos
na
Constituição
Estadual devem ser replicados
pelos entes municipais, com base no artigo 144 da
referida norma (fls. 271/277).
Notificado,
o
Presidente
da
Câmara
Municipal de São João da Boa Vista deduziu manifestação
as fls. 264/269, alegando que houve ajustamento de
conduta para a exoneração dos ocupantes dos cargos
impugnados até 30/05/2020.
O Prefeito Municipal não se manifestou
(fls. 279).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça opina pela procedência da ação, segundo os
argumentos despendidos na inicial (fls. 282/290).
É o relatório necessário.
2.1 DO OBJETO DA AÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805
Leitura da inicial revela a intenção
de
declaração
de
inconstitucionalidade
das
expressões contidas no Anexo I da Lei 1.484, de 14
de janeiro de 2005 (fls. 20/21), e Anexo II da Lei
4.083, de 17 de fevereiro de 2017 (fls. 23),
voltadas
para
os cargos de Assessor e Chefe
Jurídico, respectivamente, no Centro Universitário
das Faculdades Associadas de Ensino
UNIFAE,
autarquia no Município de São João da Boa Vista.
2.2
DOS CARGOS DE NATUREZA
JURÍDICA
É pacífico o entendimento segundo o
qual as atividades inerentes à Advocacia Pública
(elaboração
de
pareceres,
assessoramento,
consultoria e representação jurídica de entidades
ou órgãos públicos) são reservadas exclusivamente
a profissionais investidos em cargos de provimento
efetivo na respectiva carreira, mediante prévia
aprovação em concurso público, inclusive para o
quadro
funcional
nos Municípios,
na forma
do
dispõe os artigos 98 a 100 e 144 da Constituição
Estadual, o que também se depreende da redação do
artigo 132 da Constituição Federal:
CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE
Artigo 98 - A Procuradoria Geral do
Estado
é
instituição
de
natureza
permanente, essencial à administração
da justiça e à Administração Pública
Estadual,
vinculada
diretamente
ao
Governador, responsável pela advocacia
do Estado, sendo orientada pelos princípios da legalidade e da
indisponibilidade do interesse público.
§ 1o - Lei orgânica da Procuradoria
Geral do Estado disciplinará sua competência e a dos órgãos que a compõem e disporá sobre o regime
jurídico dos integrantes da carreira de
Procurador do Estado, respeitado o disposto nos artigos
132
e
135
da
Constituição Federal.
§
2o
-
Os Procuradores do Estado, organizados em carreira, na qual o
ingresso dependerá de concurso público
de provas e títulos, com a participação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805
da Ordem dos Advogados do Brasil em
todas
as
suas
fases,
exercerão
a
representação judicial e a consultoria
jurídica
na
forma
do
"caput"
deste
artigo.
§ 3o - Aos procuradores referidos neste
artigo é assegurada estabilidade após
três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.
Artigo 99 - São funções institucionais
da Procuradoria Geral do Estado:
I
-
representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas autarquias, inclusive as de regime especial, exceto as universidades
públicas estaduais;
II
-
exercer
as
atividades
de
consultoria e assessoramento jurídico
do
Poder
Executivo
e
das
entidades
autárquicas a que se refere o inciso
anterior;
III - representar a Fazenda do Estado
perante o Tribunal de Contas;
IV - exercer as funções de consultoria
jurídica e de fiscalização da Junta
Comercial do Estado;
V - prestar assessoramento jurídico e
técnico-legislativo
ao
Governador
do
Estado;
VI - promover a inscrição, o controle e
a cobrança da dívida ativa estadual;
VII
-
propor
ação
civil
pública
representando o Estado;
VIII - prestar assistência jurídica aos
Municípios, na forma da lei;
IX
-
realizar
procedimentos
administrativos,
inclusive
disciplinares, não regulados por lei
especial;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805
X - exercer outras funções que lhe
forem conferidas por lei.
Artigo 100 - A direção superior da
Procuradoria Geral do Estado compete ao
Procurador-Geral do Estado, responsável
pela orientação jurídica e administrativa da instituição, ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado e à Corregedoria-Geral do Estado, na forma da respectiva Lei Orgânica.
Parágrafo único - O Procurador-Geral do
Estado será nomeado pelo Governador, em
comissão,
entre
os
Procuradores
que
integram a carreira e terá tratamento,
prerrogativas e representação de Secretário de Estado, devendo
apresentar declaração pública de bens,
no ato da posse e de sua exoneração.
[...]
Artigo 111 - A administração pública
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado,
obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade, razoabilidade, finalidade,
motivação,
interesse
público
e
eficiência.
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia
política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Artigo
132
-
Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o
ingresso dependerá de concurso público
de provas e títulos, com a participação
da Ordem dos Advogados do Brasil em
todas
as
suas
fases,
exercerão
a
representação judicial e a consultoria
jurídica
das
respectivas
unidades
federadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805
Parágrafo
único
-
Aos
procuradores
referidos
neste
artigo
é
assegurada
estabilidade após três anos de efetivo
exercício,
mediante
avaliação
de
desempenho perante os órgãos próprios,
após
relatório
circunstanciado
das
corregedorias.
A amparar esse posicionamento, este
Colendo Órgão Especial, no julgamento da ADIN no
2155538-52.2014.8.26.0000, com voto condutor do
Desembargador
Ferreira
Rodrigues,
julgada
aos
13/02/2015, assim se pronunciou em relação ao
cargo de assessor jurídico do Poder Executivo:
“...
a par de não corresponder a funções de direção, chefia e
assessoramento superior - tem as mesmas
atribuições
da
Advocacia
Pública
e,
pela ausência de situação de emergência
e excepcionalidade, deve ser reservado
a profissional recrutado por sistema de
mérito e aprovação em certame público,
nos
termos
do
art.
98
a
100,
da
Constituição Estadual...”.
Aliás, o pacífico entendimento, por
este
C.
Órgão
Especial,
acerca
da
inconstitucionalidade dos cargos de chefia/direção
aos órgãos da advocacia pública ficou registrado
na inadmissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n.
2229223-53.2018.8.26.0000, REL. XAVIER DE AQUINO,
j.
06.02.2019),
cuja ementa e excerto seguem
transcritos:
“Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas IRDR tirado de ação direta
de
inconstitucionalidade
de
lei
no
2095475-22.2018.8.26.0000, alegando os
autores
que
a
controvérsia
cinge-se
unicamente ao exercício do cargo de
chefia dos órgãos da advocacia pública.
Órgão Especial desta Corte que fixou
entendimento
no
sentido
de
que
os
Municípios estão sujeitos ao regramento
dos
arts
98
a
100
da
Constituição
Estadual, vale dizer, que os cargos de
direção da advocacia pública devem ser
preenchidos por servidores da carreira
de
Procurador
Jurídico.
Ausência
de
controvérsia sobre o tema. Julgado do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805
STF no RE 883446/SP que não vincula
esta Corte. Incidente inadmitido, com
determinação.
[...]
Como bem citado pelo Autor, este C.
Órgão Especial firmou entendimento no
sentido de que os cargos de direção da
advocacia pública devem ser preenchidos
por
servidores
da
carreira
de
Procurador Jurídico, ao teor do que
dispõem os artigos 98, 99 e 100 da
Carta Estadual.
É que não obstante possuam os Municípios capacidade de auto- organização, esta não é absoluta,
sequer pode se afastar do comando da
Carta
Bandeirante,
ao
qual
estão
sujeitos os Municípios por força do
artigo 144 da citada Carta que assim
preconiza: Artigo 144 - Os Municípios,
com
autonomia
política,
legislativa,
administrativa e financeira se auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos
os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.
Assim, controvérsia não há quanto ao
fato
de
que,
consoante
entendimento
deste C. Órgão Especial, os cargos que
tenham como função aquelas próprias da
advocacia
pública
não
são
comissionados, mas, sim, dirigidos aos
integrantes da carreira, que ali se
estabeleceram
através
de
concurso
público, premiando-se a igualdade de
todos
que
preencham
os
requisitos
exigidos na lei.
Não
existe,
portanto,
a
figura
do
comissionamento puro em se tratando do
exercício de cargos da advocacia pública e neste sentido há que se
anotar que o julgamento do RE 88344/SP,
Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, que
fixa
tese
contrária
a
este
entendimento, não tem força vinculante
e, assim, mantém-se incólume o entendimento esposado pelo C. Órgão Especial desta Corte, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805

2156510-80.2018.8.26.0000
Classe/Assunto:
Direta
de
Inconstitucionalidade /
Atos
Administrativos
Relator(a): Renato Sartorelli
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 07/11/2018
Data de publicação: 08/11/2018
Data de registro: 08/11/2018
Ementa:
"AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGOS
1o, 2o E 3o DA RESOLUÇÃO No
011, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017,
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ

CARGO
COMISSIONADO
DE
'SECRETÁRIO JURÍDICO' - FUNÇÕES
TÉCNICAS
E
PROFISSIONAIS
RELACIONADAS
À
ADVOCACIA
PÚBLICA
-
ASSESSORAMENTO
JURÍDICO
VINCULADO
À
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA - ATUAÇÃO
PARALELA
À
PROCURADORIA
LEGISLATIVA,
SEM
CARÁTER
DE
COMANDO
OU
DIREÇÃO
DE
PROCURADORES
LEGISLATIVOS
-
OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115,
INCISOS II E V, E 144, TODOS DA
CARTA
BANDEIRANTE
-
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO
DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO ART.
27 DA LEI No 9.868/99".
O núcleo de competências relativo ao assessoramento jurídico no âmbito do Poder Legislativo possui caráter técnico, profissional e permanente, razão pela qual deve recair sobre servidores efetivos, sendo
inconstitucional a previsão de
seu exercício por titular de
cargo puramente comissionado.
Ainda
que
o
Município
não
esteja obrigado a instituir um
órgão
de
Advocacia
Pública,
permanecem
imperativas
as
normas atinentes ao postulado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805
do concurso público, não sendo
lícito à Câmara Municipal criar
cargo em comissão para o desempenho de assessoramento técnico-jurídico.
2118974-35.2018.8.26.0000
Classe/Assunto:
Direta
de
Inconstitucionalidade /
Atos Administrativos
Relator(a): Márcio Bartoli
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 31/10/2018
Data de publicação: 01/11/2018
Data de registro: 01/11/2018
Ementa:
Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Cargos
de "Procurador Geral, Consultor
Jurídico,
Consultor
Geral,
Assessor
Jurídico
e
Assessor
Jurídico
de
Licitações",
regulados pelos artigos 5o e 6o
e Anexos III, V, VII e VIII da
Lei Complementar no 96 de 12 de
maio de 2009, e pelo Anexo III
da Lei Complementar no 126, de
02 de junho de 2010, ambas do
Município de Avaré. Cargo de
Procurador Geral do Município.
Provimento
comissionado,
com
nomeação
mediante
escolha
dentre os ocupantes do cargo de
Procurador Jurídico do Município, cargo este de natureza efetiva, provido mediante concurso público. Inconstitucionalidade não
verificada. Cargos de "Assessor
Jurídico, Assessor Jurídico de
Licitações e Consultor Geral",
de provimento em comissão. Hipóteses que não configuram função de chefia, assessoramento e direção.
Funções técnicas e atribuições
de representação do Município
em juízo. Atividade de advocacia pública. Inconstitucionalidade. Funções técnicas que exigem o provimento do cargo mediante concurso público. Cargo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805
"Consultor
Jurídico",
de
provimento
em
comissão.
Ausência de descrição legal das
atribuições.
Inconstitucionalidade.
Ofensa
ao princípio da reserva legal.
Inobservância aos arts. 98 a
100, 111, 115, incisos I, II e
V, e 144, todos da Constituição
Estadual.
Precedentes
do
Supremo Tribunal Federal e do
Órgão Especial do Tribunal de
Justiça.
Ação
parcialmente
procedente.
Modulação
dos
efeitos da declaração.
2119942-65.2018.8.26.0000
Classe/Assunto:
Direta
de
Inconstitucionalidade /
Atos Administrativos
Relator(a): Geraldo Wohlers
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 31/10/2018
Data de publicação: 01/11/2018
Data de registro: 01/11/2018
Ementa:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Impugnação
aos
cargos
de
"Controlador
Geral",
"Assessor", "Diretor", "Gestor
de
Políticas
Municipais",
"Gestor de Políticas Municipais
em
Cultura",
"Gestor
de
Políticas
Municipais
em
Turismo", "Gestor de Políticas
Municipais
em
Esportes
e
Lazer",
"Gestor
de
Políticas
Municipais em Obras Públicas",
"Gestor de Políticas Municipais
em Serviços Urbanos", "Gestor
de
Políticas
Municipais
em
Planejamento
Urbano",
"Gestor
de
Políticas
Municipais
em
Administração",
"Assessor
de
Governo - Secretaria de Chefia
do
Gabinete
do
Prefeito",
"Assessor de
Relações Públicas - Secretaria
de
Chefia
do
Gabinete
do
Prefeito",
"Assessor
de
Ouvidoria
e
Comunicação
-
Secretaria
de
Chefia
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805
Gabinete
do
Prefeito",
"Assessor
de
Projetos
-
Secretaria
de
Ação
Social",
"Assessor de Meio Ambiente -
Secretaria
de
Agricultura
e
Meio
Ambiente",
"Assessor
de
Agricultura
-
Secretaria
de
Agricultura e Meio Ambiente",
"Assessor
de
Educação
-
Secretaria
de
Educação",
"Assessor
de
Planejamento
de
Serviços
Educacionais
-
Secretaria
de
Educação",
"Assessor em Turismo e Cultura
-
Secretaria
de
Turismo
e
Cultura", "Assessor em Esportes
e
Lazer

Secretaria
de
Esportes e Lazer", "Assessor de
Desenvolvimento - Secretaria de
Assuntos
Jurídicos
e
Desenvolvimento
Econômico",
"Assessor
de
Secretário
-
Secretaria
de
Assuntos
Jurídicos e
Desenvolvimento
Econômico",
"Assessor
do
Jurídico
-
Secretaria
de
Assuntos
Jurídicos
e
Desenvolvimento
Econômico",
"Assessor
de
Secretário
-
Secretaria
da
Administração",
"Assessor
de
Licitações e Contratos da Saúde
- Secretaria da Administração",
"Diretor
de
Gestão
da
Tecnologia
da
Informação
-
Secretaria
de
Administração",
"Diretor de Recursos Humanos -
Secretaria
de
Administração",
"Diretor
de
Educação
-
Secretaria
de
Educação",
"Diretor de Planejamento Urbano
-
Secretaria
de
Planejamento
Urbano", "Diretor de Trânsito -
Secretaria
de
Planejamento
Urbano",
"Diretor
de
Infra-
estrutura e Serviços Urbanos -
Secretaria de Obras Públicas e
Serviços Urbanos", "Diretor de
Saúde - Secretaria de Saúde",
"Diretor
de
Urgência
e
Emergência
-
Secretaria
de
Saúde",
"Diretor
da
Controladoria
Geral
-
Secretaria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805
Assuntos Fazendários", "Diretor
de
Fazenda
-
Secretaria
de
Assuntos Fazendários", "Diretor
de Ação Social - Secretaria de
Ação
Social",
"Diretor
de
Assistência Social - Secretaria
de Ação Social", "Diretor de
Licitações
-
Secretaria
de
Administração",
"Diretor
de
Patrimônio
-
Secretaria
de
Administração",
previstos
nos
artigos 8 e 10, bem como nos
Anexos I, II, III e IV, todos
da
Lei
Complementar
no
323/2018,
do
Município
de
Tremembé. Cargos de provimento
em comissão cujas atribuições
não correspondem a funções de
direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e
técnicas. Relação de
confiança
não
evidenciada.
Violação aos artigos 111 e 115,
incisos II e V, ambos da Constituição estadual. Cargo comissionado de "Assessor do Jurídico
-
Secretaria
de
Assuntos
Jurídicos
e
Desenvolvimento
Econômico".
Atribuições funcionais típicas
de Advocacia Pública. Consultoria e assessoria jurídica no âmbito da municipalidade reservadas a profissionais recrutados pelo sistema meritório.
Inobservância dos artigos 98 a
100 da Carta bandeirante. Ação
julgada
procedente.
Modulação
dos efeitos em 120 (cento e
vinte)
dias
a
contar
do
julgamento da presente demanda,
nos termos do artigo 27 da Lei
no 9.868/99.
2119897-61.2018.8.26.0000
Classe/Assunto:
Direta
de
Inconstitucionalidade /
Atos Administrativos
Relator(a): Péricles Piza
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 24/10/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805
Data de publicação: 25/10/2018
Data de registro: 25/10/2018
Ementa: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação aos cargos de Assessor de Planejamento Administrativo e Convênios e Procurador-Geral. Criação de cargos de provimento em comissão que não retratam
atribuições de assessoramento,
chefia e direção, senão funções
técnicas,
burocráticas,
operacionais e profissionais a
serem
preenchidas
por
servidores investidos em cargos
de provimento eletivo. Alegada
violação
de
dispositivos
da
Constituição
Estadual
(arts.
111, 115, I, II e V, e art.
144).
Violação
caracterizada.
Funções que não justificam a
necessidade de vínculo de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor, a ensejar regime extraordinário
de livre nomeação e exoneração.
Vagas a serem preenchidas por
servidores investidos em cargos
de
provimento
eletivo.
Procurador Geral. Violação
caracterizada. Atividades de advocacia pública (inclusive assessoria, consultoria e as
suas respectivas chefias) são
reservadas
aos
profissionais
recrutados
pelo
sistema
de
mérito. - Ação que se julga
procedente,
com
modulação
de
efeitos pelo prazo de 120 dias.
[...]”
Vale dizer: como carreira típica de
Estado, o cargo de Procurador Jurídico deve ser
reservado para pessoas habilitadas em concurso
público de provas e títulos, passando a integrar o
quadro da carreira no respectivo ente federativo
(se houver previsão) ou no regime celetista, se
este é o sistema preponderante na organização do
quadro de pessoal. E, por obviedade, a direção ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805
chefia do trabalho desses Procuradores deve ser
reservado para um deles, preferencialmente alçado
pelo critério da meritocracia.
Deve-se, portanto, garantir a autonomia profissional daqueles que exercem a advocacia pública, preservados de ingerências
políticas, devendo ser chefiados ou dirigidos por
alguém da própria carreira, como estabelecido no
artigo
100
da
Constituição Estadual, aplicado
obrigatoriamente aos Municípios por força do seu
artigo 144.
Exatamente por isso, este colegiado
tem mantido firme o posicionamento de não admissão
de criação de cargos de natureza jurídica exclusivamente em comissão: ADIN
2148576-08.2017.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Rui,
j.
31.01.2018;
ADIN
2171346-29.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Amorim Cantuária, j. 30.11.2016; ADIN
2184928-33.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Antonio
Carlos
Villen,
j.
17.02.2016;
ADIN
2114733-23.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Márcio
Bartoli,
j.
09.12.2015;
ADIN
2262224-29.2018.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi,
j. 27/03/2019, dentre outros.
E,
por
esta
razão,
a
Câmara
Municipal firmou Termo de Ajustamento de Conduta
com o Ministério Público de São Paulo para a
exoneração
dos
dois
ocupantes
dos
cargos
em
discussão, faltando, apenas, a extirpação desses
do escopo legal municipal.
Finalmente, com o expurgo do cargo
de 'Assessor Jurídico', há o arrasto do § 3o do
artigo 2o da Lei 1.484, de 14 de janeiro de 2005,
não impugnado na inicial.
2.3 - DA MODULAÇÃO
Estabelece o artigo 27 da Lei 9.868/99 a
possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade em razão da segurança jurídica e do
interesse público.
Desse modo, não é razoável a repetição
dos valores eventualmente recebidos pelos ocupantes dos
cargos
enquanto
vigentes
os
dispositivos
da
norma
impugnada, eis que recebidos de boa-fé e em decorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2274273-68.2019.8.26.0000 - voto no 31805
da efetiva prestação de serviços, sob pena do indevido
enriquecimento da Administração.
Assim,
por
razões
de
excepcional
interesse social, a eficácia desta declaração opera
efeitos 'ex nunc' a partir de 31/05/2020, em razão do
prazo final do Termo de Ajustamento de Conduta firmado
com o Ministério Público de São Paulo.
3. ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto: a-) julgo procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade da expressão 'Assessor Jurídico'
prevista no Anexo I da Lei no 1.484, de 14 de janeiro de
2005, e, por arrasto, do § 3o do seu artigo 2o; bem como
da expressão 'Chefe Jurídico' prevista no Anexo II da Lei
no 4.083, de 17 de fevereiro de 2017, ambas do Município
de São João da Boa Vista, por vulnerarem os artigos 98,
99, 100, 111 e 144 da Constituição Bandeirante; b-)
modulo os efeitos da presente declaração para ter
eficácia a partir de 31/05/2020, considerando o Termo de
Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público
do Estado de São Paulo.

4.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, julga-se procedente a ação, com modulação.
JACOB VALENTE
Relator